Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-98.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Servidor público municipal. Pretensão formulada pelos autores tendente ao recebimento de diferenças salariais para o ano de 2013 decorrente de revisão geral anual. Necessidade de edição de lei específica. Lei Municipal 3.590/2016 que não dispusera a cerca de retroatividade do reajuste concedido ao ano de 2013. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo 37,

Ementa:
Apelação. Servidor público municipal. Pretensão formulada pelos autores tendente ao recebimento de diferenças salariais para o ano de 2013 decorrente de revisão geral anual. Necessidade de edição de lei específica. Lei Municipal 3.590/2016 que não dispusera a cerca de retroatividade do reajuste concedido ao ano de 2013. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo 37, X, da Constituição da República e da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.